Tribunal: TJDFT
Processo: 0701295-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 Nos termos do artigo 921, § 1o do CPC, o processo de execução foi suspenso pelo prazo de 1 (um) ano devido à ausência de bens penhoráveis. Transcorrido esse prazo, iniciou-se automaticamente a contagem do prazo de prescrição intercorrente.
2 A prescrição intercorrente segue o mesmo prazo da ação principal, conforme inteligência da Súmula 150 do STF e do Enunciado no 196 do FPPC: "O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação". Para cédulas de crédito bancário, o prazo prescricional é de três anos, conforme artigos 26 e 44 da Lei no 10.931/04, artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra e artigo 206, § 5o do Código Civil.
3 Ainda que a exequente tenha alegado a interrupção do prazo prescricional pela restrição inserida no sistema RENAJUD sobre o veículo, tal penhora não se efetivou devido ao estado danificado e localização desconhecida do bem, não configurando, assim, causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4 Após a suspensão do processo, a exequente não promoveu diligências aptas a interromper o prazo prescricional intercorrente, limitando-se a requerer novas consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem êxito.
5 Com o decurso do prazo prescricional em 19/01/2024, operou-se a prescrição intercorrente, fulminando a pretensão executiva.
6 A sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo com base no artigo 487, inciso II, c/c artigo 771, parágrafo único, e artigo 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC, deve ser mantida.
7 RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.